Tribunal: TJES
Processo: 0003383-34.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidentes
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003383-34.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: FRANCISCA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Ação indenizatória – Incêndio em abrigo provisório municipal – Parte autora cujo filho veio a óbito em decorrência do incêndio – Danos morais caracterizados – Quantum indenizatório arbitrado de forma adequada – Pensionamento mensal devido – Família de baixa renda - Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em seu desfavor, para condenar o ente municipal a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e pensionamento mensal pela morte de filho menor, equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente à época do óbito (2010), desde a data em que completaria 14 anos até os 25 anos de idade, com redução, após, para 1/3 até 65 anos, ou diante do falecimento da beneficiária.

II – Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas em sede recursal são as seguintes:
(i)
se estão caracterizados, nestes autos, danos morais passíveis de indenização pelo ente municipal;
(ii)
se é devido o pensionamento mensal em favor da genitora, conforme fixado pelo juízo de primeiro grau.

II
I –
Razões de decidir

3. O dano se apresenta de forma inequívoca e presumida, já que decorre do falecimento de ente familiar – filho menor da parte ora apelada que contava, na data do óbito, com apenas dez anos de idade.

4. Caso em que o conjunto probatório produzido durante a instrução processual revela que o ente municipal, enquanto responsável pela manutenção da vida e da integridade física das crianças recolhidas em abrigo público, incorreu em omissão e negligência ao permitir que três crianças – com idade não superior a dez anos – brincassem com uma caixa de fósforo, sem supervisão, próximo à material inflamável.

5. Caracterizada a omissão do ente público, bem como nexo de causalidade entre sua conduta omissiva e o dano suportado pela apelada, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tendo sido o quantum indenizatório fixado em consonância com a jurisprudência referente ao tema e às peculiaridades do caso em análise.

6. A condenação ao pagamento de pensão mensal se deu em estrita observância ao entendimento consolidado pelo c. STJ, perfeitamente aplicável ao caso em análise, considerando se tratar de família de baixa renda

I
V
–
Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à sua análise como segue.

Na origem,
FRANCISCA MARIA DA SILVA
ajuizou esta ação indenizatória em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, narrando, em síntese, que seu filho menor foi vítima fatal de incendio ocorrido em abrigo municipal, razão pela qual postulou a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, bem como de pensão vitalícia no montante de um salário mínimo.

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença às fls. 445/458, por meio da qual o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o requerido ao pagamento de: i) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); ii) pensionamento mensal à autora, pela morte do filho menor, equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente à época do óbito (2010), desde a data em que completaria 14 anos até os 25 anos de idade, com redução, após, para 1/3 até 65 anos, ou diante do falecimento da beneficiária.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
interpôs o vertente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que
(i)
o incendio que levou ao falecimento do menor teve como causa uma ação pessoal, como atesta o laudo do corpo de bombeiros;
(ii)
a história de vida dos menores teve influência direta no resultado, razão pela qual deve ser considerada a culpa concorrente e/ou de terceiros pelo acidente ocorrido; e
(iii)
inexiste qualquer dependência financeira ou prova concreta de prejuízo sofrido pela autora, razão pela qual é indevida a condenação ao pagamento de pensão mensal.

Com base nessas considerações, postula a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação em danos morais e materiais ou, subsidiariamente, reduzido o valor da indenização fixado na sentença.

Pois bem. De plano, destaco que as questões a serem analisadas em sede recursal são as seguintes: (i) se estão caracterizados, nestes autos, danos morais passíveis de indenização pelo ente municipal; (ii) se é devido o pensionamento mensal em favor da genitora, conforme fixado pelo juízo de primeiro grau.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Ente Público, a teor do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é de
natureza objetiva
– independe de dolo e culpa –, pressupondo a existência de dano decorrente de conduta administrativa, isto é, precisam estar presentes a
conduta administrativa
, o
nexo de causalidade
e o
dano
.

No caso em análise, o dano se apresenta de forma inequívoca e presumida, já que decorre do falecimento de ente familiar – filho menor da parte ora apelada que contava, na data do óbito, com apenas dez anos de idade.

Constatado o dano, passo a tratar da conduta administrativa e do nexo de causalidade em conjunto, por terem sido evidenciados pelas mesmas provas.

É incontroverso o fato de que o incêndio que culminou no falecimento do filho da apelada ocorreu, em 17 de junho de 2011, enquanto o menor estava sob os cuidados do ente municipal, recolhido na Casa de Acolhida Abrindo Caminhos. É evidente, portanto, a responsabilidade do Município pela manutenção da vida da criança, que estava sob sua supervisão direta desde 19 de agosto de 2010.

Insta salientar que o artigo 4º da Lei nº 8.069/90 impõe também ao Poder Público o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, entre os quais se destaca o direito à vida e à dignidade.

De acordo com o artigo 101 da mesma normativa, o acolhimento institucional se apresenta como uma
medida de proteção
à criança que tem algum de seus direitos ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável.
Não se pode admitir, por certo, que o menor seja submetido a risco por negligência em seus cuidados quando acolhido em abrigo gerenciado por ente público.

In casu
, o laudo de investigação de incêndio (fls. 58/61) apresenta a conclusão de que “
o sinistro teve como causa uma ação pessoa
l”. O mesmo documento revela que o filho da apelada foi vítima fatal do incêndio ocorrido, conforme certidão de óbito que atesta a morte por septicemia e queimadura corporal.

Do boletim de ocorrência de fl. 51, por sua vez, se extrai o seguinte relato:

Acionados pelo CIODES prosseguimos para o local supracitado para verificar possível princípio de incêndio em residência, ao chegar no local constatamos que o referido incêndio havia sido controlado por populares com o uso de baldes d’água e uma mangueira de jardim.
Segundo a senhora Vivian Saller, coordenadora da Instituição Casa de Acolhida para crianças pertencente a Prefeitura de Cariacica e vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica, a mesma nos relatou que o fogo teve início no cômodo que serve de escritório administrativo da instituição, após algumas crianças entrarem no local, que estava trancado, e no momento que elas brincavam com uma caixa de fósforos as mesmas atearam fogo
. Nesse momento teve início um princípio de incêndio que aumentou devido ao
material inflamável ali presente
. No local haviam algumas latas de tintas e latas de tinta em spray que eram utilizadas para pintura em grafite.

Ao que se verifica,
o ente municipal, enquanto responsável pela manutenção da vida e da integridade física das crianças recolhidas em abrigo público, incorreu em omissão e negligência ao permitir que três crianças – com idade
não superior a
dez anos – brincassem com uma caixa de fósforo, sem supervisão, próximo à material inflamável.

Ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, a história de vida dessas crianças não é elemento suficiente para caracterizar culpa concorrente e, desse modo, atenuar a responsabilidade do Município. Acolher tal tese significaria atribuir responsabilidade à indivíduos incapazes na perspectiva legal, sem plena consciência e dimensão de seus atos.

Na situação que se apresenta, a supervisão e controle dos atos praticados pelas crianças acolhidas era de inteira responsabilidade do ente público, a quem competia a gerência do abrigo em que estavam os menores.

Outrossim, inexistem nos autos provas suficientes de que a história de vida das crianças tenha contribuído de alguma forma para o
evento danoso
, qual seja,
o incêndio que levou o filho da apelada à óbito
.

Ressalto que, em caso semelhante – que trata do falecimento de menor recolhido em abrigo provisório – o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a falha no dever de vigilância, imputando ao ente público o dever de indenizar, como se observa a seguir:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Criança com 02 anos de idade. Morte por afogamento em piscina infantil. Nexo de causalidade entre o dano e a falha no dever de vigilância. Responsabilidade atribuída às entidades privadas em razão de ato negligente de seus prepostos, ou seja, a monitora que permitiu que a menor brincasse na piscina (sem acompanhamento) e o salva-vidas do clube que não estava no local no momento do acidente. Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código Civil. Reconhecimento. Responsabilidade solidária do município. Caracterização.
Criança que havia sido retirada do lar materno (pelo Conselho

Tutelar) e que estava em abrigo provisório, sob custódia do Poder Público, que tinha o dever de zelar por sua segurança
. Indenizações adequadamente fixadas. Recurso dos autores parcialmente provido (para estender a condenação à municipalidade). Recurso dos réus desprovidos.
(TJSP; APL 0043539-51.2011.8.26.0577; Ac. 11216512; São José dos Campos; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ferreira Rodrigues; Julg. 05/02/2018; DJESP 05/04/2018; Pág. 3461)

Caracterizada a omissão do ente público, bem como nexo de causalidade entre sua conduta omissiva e o dano suportado pela apelada, considero acertada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Como cediço, o artigo 944 do Código Civil prescreve que o
quantum
dos respectivos danos morais deve pautar-se pela extensão do dano.

Ainda quanto ao valor fixado, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça recomenda a razoabilidade como condutora da decisão do juiz. O Colendo Tribunal vem, em muitos casos, negando-se a alterar o valor da indenização, por entender que “
fixado o valor da indenização dentro de padrões de razoabilidade, faz-se desnecessária a intervenção deste Superior Tribunal, devendo prevalecer os critérios adotados nas instâncias de origem
” (STJ - AGA 470538/SC - Rel. Min. Castro Filho - DJ. 24.11.2003).

A necessidade de valoração ou quantificação do dano moral, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tais (pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores) restou cristalizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.473.393 e tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm trançando parâmetros mais seguros para sua mensuração, de modo a estabelecer racionalmente, entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, uma adequação razoável a fim de que se evite a arbitrariedade.

Sobre o tema, Cristiano Chaves Farias
1
destaca que a:

“valoração e quantificação do dano moral são conceitos próximos, porém distintos. Em comum, ambos implicam um esforço de particularização e de concreção, mas a valoração importa em determinar o conteúdo intrínseco do dano moral, a índole do interesse existencial violado e as projeções desvaliosas da lesão na subjetividade do ofendido. Uma vez que o dano tenha sido valorado, será necessário ponderar a repercussão no plano compensatório em um processo de quantificação que procura determinar quando deve se pagar, de forma justa e equilibrada.”

É em razão disso que o STJ decidiu aplicar o critério bifásico, conforme se depreende dos seguintes arestos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO.

MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.

1. O clube recreativo que possui em sua estrutura piscinas e lagoas é responsável pelo afogamento e óbito de criança em suas dependências, quando comprovada falha na prestação do serviço, configurada pela não adoção de medidas preventivas adequadas ao risco de sua fruição: segurança dos banhistas, salva-vidas, boias para a indicação da parte funda da rasa do lago, profissional médico, aparelho de respiração artificial.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.

Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso
.

4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.

6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros

(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)

Em suma, por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro no caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Isto posto e considerando a situação fática dos autos – já aqui explicitada -, observo que, em casos semelhantes, este eg. Tribunal de Justiça manteve o valor fixado a título de indenização por danos morais em montante próximo a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE OCASIONADA POR DISPARO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dano moral devidamente configurado, em razão do falcimento do filho/irmão dos Autores, provocado por disparo efetuado por policial militar. 2. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 3. No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada - esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AC 0000358-59.2018.8.08.0058; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 07/02/2022; DJES 08/03/2022)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. O pedido de pensão mensal formulado pelos Apelantes tem amparo no artigo 948 do Código Civil, segundo o qual: no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: [...] II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 3. Acerca do pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada. (RESP 1844668/RJ, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021). 4. O dano

moral

restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte

do filho

e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano

moral

in re ipsa
, vez que decorre do próprio fato. 5. Em relação à quantificação do dano

moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte

de filho

ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada - esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida. 6. Sentença reformada. Recursos parcialmente provido.
(TJES; AC 0000915-91.2017.8.08.0022; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/01/2022; DJES 11/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. MORTE. FILHO MENOR. AFOGAMENTO. PROPRIEDADE PRIVADA. TUBULAÇÃO SUBMERSA NÃO ISOLADA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O caso dos autos deriva de afogamento de menor que foi, junto de outros dois amigos, banhar-se em represa localizada no interior de uma propriedade rural particular, anteriormente objeto de obra pública. II. O Município de Aracruz (administração direta), como entidade estatal que é, compõe o sistema federativo e, para o desempenho de função administrativa específica e descentralizada, criou por Lei o SAAE, autarquia (administração indireta) que lhe é vinculada (e não subordinada), jungida a regime de direito público. Por isso, a análise requerida na hipótese deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva para ambos os apelados, sendo detentores de legitimidade para compor o polo passivo da demanda, pois quanto à autarquia, sua responsabilidade será exigida em trato principal, e quanto ao ente municipal, de forma subsidiária, já que teria se revelado omisso em seu dever de controle, conforme os limites aplicáveis ao seu exercício. III. Ausência de avisos do perigo submerso presente na região, a qual estaria imprópria para banho. Revela-se presente também a culpa concorrente da vítima, já que ausente autorização para adentrar propriedade alheia. lV. O dano moral pela perda de ente familiar é presumido. Precedentes do STJ. Com base na porcentagem de culpa do menor, quantum final a título de danos morais será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). V. Pensionamento mensal a título de danos materiais em 2/3 do salário mínimo até a data que o menor completaria 25 anos e, em seguida, reduzido para 1/3 do salário mínimo, devido até a data em que ele completaria 65 anos ou, ainda, até o falecimento da autora, caso antes sobrevenha, ressalvado o abatimento proporcional dada a porcentagem de culpa da vítima. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES; AC 0004480-77.2018.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 28/02/2024)

Assim, em que pese a irresignação da parte requerida, ora apelante, em relação ao
quantum
indenizatório, considero adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porquanto condizente com a jurisprudência referente ao tema e às peculiaridades do caso em análise.

Por fim, quanto a condenção ao pagamento de pensão mensal, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque tal condenação se deu em estrita observância ao entendimento consolidado pelo c. STJ, perfeitamente aplicável ao caso em análise, considerando se tratar de família de baixa renda. Para melhor exemplificar o referido entendimento, cabe trazer a lume os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE FILHO RECÉM-NASCIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE AUXÍLIO ECONÔMICO FUTURO. RECÉM-NASCIDO COM MÚLTIPLAS MALFORMAÇÕES E PATOLOGIAS GRAVES DIAGNOSTICADAS ANTES DO PARTO. DANO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de indenização de danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 26/10/2022, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 25/03/2024 e concluso ao gabinete em 23/04/2024. 2. O propósito recursal é decidir se é devido o pensionamento mensal aos genitores de recém-nascido falecido e se há necessidade de conversão do julgamento da apelação em diligência para produção de prova. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do Recurso Especial (Súmula nº 284/STF). 4.
A jurisprudência do STJ, fundada na presunção de auxílio econômico futuro, firmou-se no sentido de que "é devido o pensionamento

aos pais, pela morte

de filho, nos casos de família de baixa renda"
(RESP n. 1.346.320/SP, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 5/9/2016). 5. A Terceira Turma, recentemente, decidiu que "o fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade" (RESP n. 2.121.056/PR, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024). 6. Hipótese em que não se configura o dano patrimonial, a ensejar o pensionamento mensal dos genitores, ante a circunstância de ter o menor nascido com múltiplas malformações e patologias graves, as quais, segundo o Tribunal de origem, se incluem dentre as causas de sua morte. 7. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(STJ; REsp 2.134.655; Proc. 2024/0119570-7; GO; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 08/10/2024; DJE 10/10/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO CLÍNICO GERAL. VALIDADE. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 17/08/2015, da qual foi extraído o presente Recurso Especial interposto em 21/07/2023 e concluso ao gabinete em 21/01/2024. 2. O propósito recursal consiste em definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) a perícia elaborada perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia acarreta a nulidade do laudo pericial, c) é cabível pensionamento na hipótese de falecimento de recém-nascido e d) é possível revisar o montante fixado a título de indenização por danos morais. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos
arts. 489
e
1.022 do CPC/15
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. O
art. 465,
caput
, do CPC
prevê que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo". Exige-se, Documento eletrônico VDA41649566 assinado eletronicamente nos termos do
Art. 1º §2º inciso III
da
Lei nº 11.419
/2006Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2024 20:54:48Publicação no DJe/STJ nº 3873 de 24/05/2024. Código de Controle do Documento: cd6902a1-6d0f-4b79-a814-1f2c4963a14dassim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo. 5. Na hipótese, a perícia realizada por clínico geral e não por médico especialista em ginecologia e obstetrícia é válida, tendo em vista que o perito comprovou possuir conhecimento técnico na área objeto da perícia, demonstrando ser graduado em medicina, pós-graduado em urgência, emergência médica e terapia intensiva, bem como ter prática em atendimentos de pré-natal e puerpério. 6. O pensionamento devido na hipótese de falecimento (art. 948, II, do CC) tem por finalidade suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido.
Ainda que a morte

seja de filho

menor, será devido o pensionamento

a partir do momento em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, tendo em vista que há uma presunção de auxílio econômico futuro.
Se a família for de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo que, nas demais situações, é necessária a comprovação da dependência.

O fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade. 7. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sua modificação somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não se verifica na hipótese. 8. No particular, a recorrida, que estava grávida na ocasião, procurou atendimento médico devido a dores nas costas e foi encaminhada ao hospital recorrente. No local, ela foi submetida à cesariana e deu à luz uma menina, a qual, todavia, veio a falecer dias depois, tendo sido constatado que o falecimento foi decorrente de erro médico, porque não foram realizados os exames necessários previamente ao parto. Assim, é cabível a condenação da recorrente ao pagamento de pensão mensal. 9. Recurso Especial conhecido e não provido.
(STJ; REsp 2.121.056; Proc. 2023/0376858-8; PR; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 21/05/2024; DJE 24/05/2024)

Diante das considerações tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
FARIAS, Cristiano Chaves. Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 354

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.